Tribunal: STF
Processo: RE 103315
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
CRIME CONTINUADO. DIREITO PENAL INTERTEMPORAL. TENTATIVA DE
HOMICIDIO QUALIFICADO CONTRA VITIMAS DIFERENTES.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
SEGUNDO A LEI DA ÉPOCA DE SUA PROLAÇÃO (ART. 51, PARAGRAFO 2., DO C.
P. DE 1940). RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO O
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE E CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DA PENA, PELO
RECONHECIMENTO DE CONCURSO MATERIAL DE DELITOS, SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORANEA DO S.T.F. SUPERVENIENCIA, POREM, DA
LEI N. 7.210, DE 11/7/84 (ART. 71, PARAGRAFO ÚNICO). RECURSO
CONHECIDO PELA LETRA 'D', MAS IMPROVIDO, DIANTE DO DIREITO
SUPERVENIENTE E DO ACRÉSCIMO QUE SE FIXARA NO ARESTO RECORRIDO.
EM FACE DA LEI N. 7.210, DE 11/7/84, QUE DEU NOVA REDAÇÃO A PARTE
GERAL DO CÓDIGO PENAL DE 1940 (ART. 71, PARAGRAFO ÚNICO), E
POSSIVEL O RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA EM HIPÓTESE DE
TENTATIVA DE HOMICIDIO CONTRA VITIMAS DIFERENTES.